Tribunal: TJDFT
Processo: 0719302-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE EM ABSTRATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, consideradas as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo remete à incursão no mérito a ser oportunamente analisado.
2. Na hipótese, os autores foram assertivos em atribuir a todos os réus excluídos, em alguma medida, a contrapartida obrigacional relativa ao direito material objeto da ação, não sendo manifesta a ilegitimidade passiva dos réus, apenas considerada a narrativa apresentada na petição inicial. 2.1. Desse modo, necessária a manutenção dos réus no polo passivo, ainda que a sua responsabilidade, após analisada no mérito, possa ser afastada em sentença.
3. Recurso conhecido e provido.